Tribunal: TJBA
Processo: 8003434-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003434-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOAO RENOVATO SANTOS BARRETO e outros (6)

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REJEITADA.
PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESCABIMENTO. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MÉRITO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO.
DESCABIMENTO DA INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1º DO CPC. DECISÃO REFORMADA NESSES PONTOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou cálculos em execução individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública) referente a expurgos inflacionários de caderneta de poupança. A parte Recorrente alega prescrição, necessidade de liquidação prévia, suspensão do feito e excesso de execução por inclusão indevida de juros remuneratórios, multa do art. 523 do CPC e termo inicial incorreto dos juros moratórios. A parte Recorrida suscita preliminar de inadequação da via recursal.

II. Questão em discussão

2. Aferir o cabimento do recurso de agravo de instrumento face à decisão que rejeita a impugnação;

3. Analisar a ocorrência de prescrição da pretensão executória e a eficácia interruptiva da Medida Cautelar de Protesto;

4. Verificar a necessidade de prévia liquidação de sentença e suspensão pelo Tema 1.169 do STJ;

5. Decidir sobre a legitimidade da inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação;

6. Analisar a aplicabilidade da multa do art. 523, § 1º, do CPC em cumprimento de sentença genérica.

III. Razões de decidir

7. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade para a Apelação por se tratar de erro grosseiro, conforme jurisprudência do STJ.

8. A Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva, beneficiando todos os poupadores.

9. A execução de sentença de expurgos inflacionários instruída com extratos bancários prescinde de liquidação pelo procedimento comum, sendo apurável por meros cálculos aritméticos (art. 509, § 2º, CPC), aplicando-se a técnica de distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.169 do STJ.

10. Consoante o Tema 887 do STJ, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença coletiva se inexistir condenação expressa no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
11. A sentença genérica proferida em ação civil coletiva não possui liquidez imediata necessária ao cumprimento espontâneo, razão pela qual é inaplicável a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC (antigo art. 475-J), conforme entendimento do Tema 482 do STJ.

12. Os juros de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução. 2. Na execução individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios sem expressa previsão no título (Tema 887/STJ) e é inaplicável a multa do art. 523, § 1º, do CPC dada a iliquidez inerente ao título genérico (Tema 482/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, § 2º, art. 523, § 1º, art. 1.015, parágrafo único; STJ, Tema 482, Tema 887.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.946.373/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8003434-69.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e, como Agravado
s,

JO
Ã
O RENOVATO SANTOS BARRETO e outros (6)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito,
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA